Tribunal: TCU
Processo: 037.424/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2013 (no da TCE no sistema: 1833/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Paulo Fumio Tokuzumi, ex-prefeito de Suzano-SP (gestão: 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob os parâmetros quinquenal e trienal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, inclusive na modalidade intercorrente; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 45-48), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 037.424/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Fumio Tokuzumi (XXX.168.798-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Suzano-SP. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.